Tribunal: TJDFT
Processo: 0710010-83.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710010-83.2020.8.07.0004 RECORRENTE: ASJ INCORPORACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA RECORRIDO: OSMAR CAETANO ZICA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA RÉ. REVELIA. MATÉRIA DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. RECURSO DO AUTOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CITRA PETITA. AUSÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. MÉRITO. ATRASO NA BAIXA NO GRAVAME HIPOTECÁRIO. ATRASO NA OUTORGA DA ESCRITURA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO RÉU. CLÁUSULA MORATÓRIA. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. FATOS GERADORES DIVERSOS. CABIMENTO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 970. SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA. GRAVAME HIPOTECÁRIO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. A revelia induz à presunção de veracidade dos fatos, não alcançando as matérias de direito, que devem ser enfrentadas e fundamentadas pelas provas produzidas pelas partes, para que se apure se o autor deve ter, de fato, a sua pretensão deferida. Não há que se falar em nulidade por negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação se a sentença resolveu as questões submetidas a julgamento de forma clara e coerente, bem como expôs os motivos e fundamentos que levaram ao convencimento do julgador. O valor da compensação por danos morais deve ser razoável e proporcional à violação experimentada, devendo guardar correlação com as peculiaridades da causa e evitar locupletamento indevido, mas sem se tornar inexpressivo. Diante de situação fática diversa do tema 970/STJ, é possível a cumulação da multa que visa compelir o cumprimento das obrigações no tempo, modo e lugar ajustados, com os lucros cessantes, que indenizam o que a parte deixou de ganhar por conta do inadimplemento. É incabível o pedido para que o Juízo expeça ofício ao cartório de registros para o cancelamento do gravame ante o risco de ofensa a direito subjetivo de terceiro que não integrou a relação processual, consoante artigo 506, do Código de Processo Civil. Para que se caracterize a litigância de má-fé ou outro ato atentatório à dignidade da justiça é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 416 do Código Civil, defendendo ser descabida a cumulação da cláusula penal pré-fixada (multa moratória) com lucros cessantes, consoante entendimento firmado pelo STJ no Tema 970; c) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sob o argumento de que o mero inadimplemento contratual não dá ensejo à configuração de dano moral. Assevera que o inadimplemento relatado nos autos não ostenta nenhuma situação peculiar a ensejar a reparação moral, máxime quando se leva em conta que o recorrido estava na posse do imóvel. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que nas futuras publicações conste o nome dos advogados WILLINAM ANDERSON PACHECO, OAB/DF 62.746 e KALIU FARIA CARMO, OAB/DF 62.243. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo .1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois, consoante entendimento da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no que diz respeito ao alegado malferimento ao artigo 416 do Código Civil, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação do STJ no sentido de que: “Segundo a jurisprudência do STJ, quando a multa contratual não apresenta equivalência com os locativos, é possível sua cumulação com os lucros cessantes, sem que tal proceder caracterize afronta ao Tema Repetitivo n. 970/STJ, o que foi observado pela Corte local” (Agint no AREsp 1997393/RJ, Relator Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/5/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Melhor sorte não colhe o recurso especial em relação à mencionada transgressão aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Com efeito, impõe-se reconhecer que o autor aguarda, há mais de 1 ano, pelas providências de baixa no gravame e de outorga de escritura definitiva. Ademais, desde 04/02/2021, pende de cumprimento pela apelada a tutela provisória de ID 29077861, confirmada pela sentença recorrida, que determinou que a parte ré: (...) promova a baixa do gravame de alienação fiduciária e seu aditivo vinculados à unidade habitacional localizada no empreendimento “Orion Office Residence Mall”, situado na Área Especial Lado Leste, Lotes 24/25, Setor Central, Gama-DF, identificada como Apartamento no. 1401 do Bloco “C”, bem como outorgue a escritura definitiva do referido imóvel em nome da parte autora, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária R$ 5.000,00 até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo de revisão para o caso de descumprimento; sobretudo porque presentes os requisitos autorizadores da medida (CPC, art. 300). (ID 29077861, p. 1) Dessa forma, inconteste que, ao longo desse período, o autor conviveu com a angústia de não saber se o imóvel comprado seria, de fato, a ele outorgado, situação que até o presente momento não foi regularizada. Assim, ao contrário do que restou decidido na sentença, reputo que estão configurados os danos morais passíveis de indenização (ID 32159760). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino oque nas futuras publicações da parte recorrida conste o nome dos advogados WILLINAM ANDERSON PACHECO, OAB/DF 62.746 e KALIU FARIA CARMO, OAB/DF 62.243. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023